Tribunal: TJES
Processo: 5000244-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR O PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar e pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis e a suficiência de medidas cautelares diversas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional (ultima ratio) e deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se genericamente na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem o periculum libertatis, o que contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. O paciente não possui antecedentes criminais, e não há registros de descumprimento de medidas protetivas anteriores, o que demonstra que a imposição da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos, configura constrangimento ilegal.

6. As medidas cautelares previstas no art. 22, incisos I e III, da Lei nº 11.340/06, aplicadas liminarmente, mostram-se suficientes e proporcionais para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

7. A manutenção da custódia cautelar, diante da fragilidade da fundamentação que a embasou, revela-se desproporcional, podendo o Juízo de origem reavaliar a necessidade de medidas mais gravosas caso surjam novos fatos que as justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, não sendo suficiente a menção à gravidade abstrata do delito.

2. Medidas cautelares diversas à prisão são suficientes quando não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A revogação da prisão preventiva pode ser concedida quando a fundamentação do decreto prisional for genérica e ausente de demonstração do periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC 189.463, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23.10.2024; STJ, HC 594.591, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 23.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000244-68.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
DENIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS

AUTORID
ADE

COATORA
:
JUÍZO D
A
VARA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES

R
ELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS

face ao suposto ato coator do Juízo da Vara de Custódia de Viana/ES, nos autos do processo nº 00000087-11.2025.8.08.0024.

O impetrante requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mais brandas, argumentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em segregação cautelar carece de fundamentação idônea, constituindo constrangimento ilegal.

O pedido liminar foi
deferid
o
no dia 09.01.2025 (ID 11674315), para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, no seguinte sentido:

Feitas essas considerações,
DEFIRO
o pedido liminar para
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES

do artigo 22, incisos I e III, alíneas “a” até “c” da Lei nº 11.340/06
, ao paciente
DENIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS
, filho de Ana Joaquim dos Santos e Manoel dos Santos Maia, nascido em 30/12/1977:

Art. 22. I –
suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003:

II –
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III –
proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a)
aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor;

b)
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c)
frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Alvará de Soltura ao ID 11677976.

Intimação da vítima, informando-a da fixação de medidas protetivas ao ID 11770675.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ao ID 11798188, pela
denegação
da ordem, revogando-se a liminar concedida, para reestabelecer a segregação cautelar.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Pena estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de janeiro de 2025 pela suposta prática do delito do art. 129,

§13º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 – lesão corporal contra mulher, por razões do sexo feminino – cuja pena máxima é
05 (cinco) anos de reclusão
, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial, em especial nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e as declarações da vítima (fls. 05/10 – ID 11245623).

No entanto, ao discorrer sobre o
periculum libertatis
, a autoridade coatora não apresentou elementos concretos e específicos do caso que justifiquem a necessidade da prisão cautelar para a “
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
”.

Por oportuno, transcreve-se trecho da r. decisão:

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade em abstrato do delito não constitui fundamentação idônea para embasar o
peri
cul
um libertatis
,
sendo indispensável a indicação de elementos concretos
que comprovem o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 312 da legislação processual penal. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E SEQUESTRO (ARTS. 129, § 13, E 148 DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. PRISÃO COMO ULTIMA RATIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva, como medida de exceção (ultima ratio), deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar.
A simples gravidade abstrata do crime não é suficiente para justificar a manutenção da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente baseou-se em indícios frágeis e em uma fundamentação genérica, sem demonstrar de forma convincente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública ou o risco à instrução criminal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a prisão preventiva só deve ser mantida quando as medidas cautelares diversas não forem suficientes para afastar o
periculum libertatis
. No caso, medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, especialmente considerando que já foram impostas medidas protetivas em favor da vítima. (...) (
STJ; AgRg-RHC 189.463; Proc. 2023/0399278-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23.10.2024
) – destaquei.

_____________________________________________________________

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO CONCEDIDA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 5.
No caso, o Magistrado singular converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia
.
(...)

(
STJ; HC 594.591; Proc. 2020/0163289-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 13.10.2020; DJE 23.10.2020
) – destaquei.

Outrossim, embora a vítima tenha relatado que “
já sofreu violência anteriormente, inclusive psicológica, por parte de Denivaldo
”, não há registros de pedidos anteriores de medidas protetivas de urgência, tampouco informações sobre descumprimento de determinações judiciais por parte do paciente.

Nesse contexto, considerando a fragilidade da fundamentação que embasou a decretação da segregação máxima e a viabilidade de aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como a inexistência de antecedentes criminais do paciente, a manutenção da custódia cautelar revela-se desproporcional, em contrapartida ao caráter excepcional da prisão preventiva.

Dessa forma, a manutenção das medidas cautelares aplicadas liminarmente mostra-se adequada para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo Juízo de origem caso surjam fatos novos que justifiquem a imposição de medida mais gravosa.

Por fim, cumpre ressaltar que o presente habeas corpus segue rito célere, não sendo a via apropriada para um exame aprofundado do conjunto probatório, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a análise detalhada dos fatos e a condução do feito.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.